Tribunal: TJDFT
Processo: 0753064-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO. COMPRA CANCELADA. ART. 35, III, DO CDC. INAPLICÁVEL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO POR PREÇO SUPERIOR. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos inciais de ressarcimento de danos morais (R$ 4.000,00) e materiais (R$ 1.474,57), decorrentes atraso na entrega de mercadoria, que ensejou exercício de direito de arrependimento e aquisição de produto similar em loja concorrente, por valor superior. Requer a reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais.

2. Extrai-se dos autos que: a) o autor adquiriu junto ao site da empresa ré um receiver Yamaha Rx-a2080 por 8.569,42, com previsão de entrega para 14.10.2019 (ID 15242476); b) enviou mensagem para a ré, questionando a emissão da nota fiscal em 09.10.2019, 12.10.2019 e 18.10.2019 (ID 15242477); c) passados dez dias do prazo previsto para a entrega sem que a empresa apresentasse resposta, optou pelo exercício do direito de arrependimento, cancelou a compra (ID 15242478) e adquiriu produto similar pelo valor de R$ 10.043,99 junto a empresa concorrente (ID 15242479).

3. Dano material. No caso, não se mostra possível aplicação do art. 35, III do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê que a recusa no cumprimento da oferta permite ao consumidor, dentre outras possibilidades, optar por rescindir o contrato, com direito a restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos.

4. No caso, não restou demonstrado descumprimento da oferta, mas tão somente o inadimplemento contratual no prazo de entrega. O cancelamento da compra se deu por opção voluntária do consumidor que, por sua vez, optou por adquiri produto similar, em valor superior, na loja concorrente. Assim, demonstrado nos autos que o valor da compra foi restituído, não há dano material a ser indenizado.

5. Dano moral. As Turmas Recursais dos Juizados Especiais se orientam no sentido de que o dano moral somente se evidencia em situações de clara violação de direito da personalidade. Precedentes: Acórdão 1222782, 20160110754436ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: 448/452, partes: Fabricio Lobão de Menezes e outros versus Base I Empreendimentos Imobiliários SA e outros; Acórdão 1221267, 07376312420178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Eleuton de Alencar Oliveira versus Zurc Intermediação de Negócios Ltda - ME.

6. Desse modo, o inadimplemento contratual, considerado de forma isolada, sem demonstração de violação de direito de personalidade, não tem o condão de ensejar reparação por danos morais. Precedente: Acórdão 1172957, 07139798020188070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Sidiney de Souza Breguedo versus Financeira Itau CBD S/A - Crédito, Financiamento e Investimento.

7. Com efeito, o cancelamento de compra motivado pelo atraso de 10 dias na entrega de produto, com posterior aquisição em loja concorrente e por valor superior ao da operação cancelada não constitui ofensa direta a direito de personalidade apto a ensejar reparação por dano moral. Razão pela qual, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo de origem.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.